Tribunal: TJDFT
Processo: 0750227-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750227-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA REGINA BENEVIDES DIAS RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PARCIAL. MORA DO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, no sentido de que "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). 2. O depósito judicial do valor devido afasta a mora do devedor, de sorte que a atualização eventual dos juros e da correção monetária sobre o montante depositado para a garantia do juízo no cumprimento de sentença, ainda que parcial, recai sobre a instituição financeira responsável por gerir a conta, de forma que exigir nova atualização pelo executado sobre o montante total constitui bis in idem. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 314 e 395, ambos do Código Civil, questionando a responsabilidade da parte recorrida pela atualização monetária e pelos juros de mora de depósito judicial parcial realizado em fase de conhecimento. Ressalta que o depósito parcial realizado nos autos pela recorrida na fase de conhecimento não constitui quitação do débito e que se faz necessário reconhecer o dever de pagamento de juros moratórios por parte do devedor até o efetivo pagamento. Discorre sobre a distinção fática e jurídica do objeto dos autos com o entendimento vinculado no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1.348.640-RS) utilizado pelo Tribunal a quo para fundamentar o acórdão combatido. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 28318934- pág.8). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 314 e 395, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028